Tribunal: TJMT
Processo: 0020768-55.2011.8.11.0041
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
JOSÉ ANTONIO LOPES
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
INTERESSADO/APELADO:
JOSÉ ANTONIO LOPES
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Número do Protocolo: 58026/2017
Data de Julgamento: 29-09-2021

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA C/C APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO UNILATERAL - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA — NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL PARA AFERIR A INCAPACIDADE LABORAL — SENTENÇA ANULADA — RECURSO DA AUTARQUIA FEDERAL PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.
1 - Para a concessão de benefício previdenciário se faz necessária à realização da prova pericial. (AgInt no AREsp 1767832 / SC - Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial - 2020/0254533-9, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, Julgado em 15.3.2021, Publicado no DJE 18.03.2021 - destaquei)
2 – A prolação de sentença com substrato em laudo médico unilateral, sem observância do contraditório e que não prova inequivocamente a incapacidade laborativa do segurado, implica cerceamento de defesa e leva a sua nulidade.
3 - Recurso da Autarquia Federal Provido. Recurso Do Autor Prejudicado.

INTERESSADO/APELANTE:
JOSÉ ANTONIO LOPES
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
INTERESSADO/APELADO:
JOSÉ ANTONIO LOPES
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por JOSÉ ANTÔNIO LOPES e pelo INSS – INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL contra sentença proferida pelo Magistrado da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Restabelecimento de Benefício Auxílio-Doença Acidentário c/c Aposentadoria por Invalidez n. 0020768-55.2011.811.0041 (fls. 200/204), que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, reconhecendo o direito do Autor ao restabelecimento do Auxílio Doença Acidentário, bem como o direito à conversão do Auxílio em Aposentadoria por Invalidez, com acréscimo de juros e correção monetária, respeitando o quinquênio prescricional. Condenou ainda o requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).
O apelante José Antônio Lopes (fls. 228/302), argumenta quanto a ausência de prestação jurisdicional, ao argumento de que o MM. Juiz “a quo” deixou de julgar os embargos de declaração interposto a fim de sanar as omissões, contradições e obscuridades na sentença de primeiro grau relativo aos pedidos de indenização por danos morais e materiais, sob o fundamento que a matéria deveria ser discutida por ocasião do recurso de Apelação. Arguiu ainda cerceamento de defesa para comprovação dos danos experimentados, em razão de não ter sido atendido o pedido para produção de prova testemunhal.
Quanto ao cerceamento de defesa, alega ainda que o MM. Juiz “a quo”, determinou somente a apresentação de laudo médico com informações acerca do seu quadro clínico, ao fundamentado de que Poder Judiciário não possuía peritos, já que o processo se arrastava há quatro anos, onde prontamente cumpriu a ordem judicial. Contudo, pontua que não foi designada a audiência de instrução para que pudesse comprovar os danos morais e materiais sofridos, já que o seu benefício foi suspenso indevidamente. Tece ainda considerações acerca dos danos morais e materiais experimentados em decorrência da não concessão do benefício administrativamente pelo INSS.
Ao final, requer a reforma da sentença para conceder ao Recorrente indenização por danos materiais e morais no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais), cada, bem ainda, a majoração dos honorários de sucumbência arbitrados em valor ínfimo, devendo ser aplicado o percentual estabelecido nos artigos 85 a 90 do CPC, entendendo fazer jus a 20% sobre o valor da causa.
Devidamente intimada, a Autarquia Federal não apresentou contrarrazões, conforme se infere da certidão de fl. 308.
Por sua vez, o INSS – INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL em suas razoes recursais (fls. 304/307), arguiu em preliminar a ocorrência de cerceamento de defesa em decorrência da ausência de prova pericial judicial, porquanto os laudos médicos juntados nos autos foram produzidos unilateralmente, requerendo o prevalecimento dos laudos periciais do INSS, julgando improcedente o pedido autoral ou ainda que seja declarada nula a sentença para que seja realizada a respectiva perícia judicial.
Subsidiariamente, caso seja mantida a sentença, requer que a data do início do benefício seja fixada no momento da sua prolação, por inexistir nos autos laudo pericial judicial capaz de afirmar a data de início da capacidade.
Pontua ainda, em caso de manutenção da sentença, a fixação dos juros e da correção monetária seja de acordo com os termos da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009.
O apelado apresentou contrarrazões, pleiteando pela improcedência do recurso (fls. 309/325).
A Procuradoria-Geral de Justiça (fls. 332/335) manifestou pela desnecessidade de sua intervenção.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como explicitado no relatório, cuida-se na origem de Ação Previdenciária ajuizada contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, objetivando o restabelecimento do auxílio doença acidentário e a conversão em aposentadoria por invalidez, alegando que era empregado da empresa Três Irmãos Engenharia desde 06/12/2007, exercendo a atividade laborativa de mestre de obras, sendo vítima de acidente de trabalho em 30/07/2010 quando estava trabalhando sobre o telhado do Pronto socorro Municipal de Cuiabá/MT, ocasião em que caiu de uma altura de três metros, sofrendo fratura na coluna vertebral.
Extrai-se da exordial que recebeu auxilio doença desde 31/07/2010, todavia, em um dos retornos às perícias do INSS, foi emitido parecer no sentido que não havia sido constatada incapacidade para o trabalho, razão pela qual, teve o benefício cortado em 17/03/2011, contrariando totalmente seu estado real de saúde conforme relatório dos médicos ortopedistas e traumatologistas que o tratavam.
Inicialmente, cumpre analisar a prejudicial de nulidade da sentença, suscitada pelo Recorrente/Requerido.
O Apelante defende a nulidade do ato sentencial impugnado, sob o fundamento de que o deslinde do feito, necessariamente, exige a realização de perícia médica, com vistas a verificar se, de fato, se o Autor/Recorrido está inválido para o trabalho.
No ponto, afirmou também que houve cerceamento de defesa, uma vez que padece nos autos a perícia médica judicial, sendo que os documentos juntados foram produzidos unilateralmente pela parte interessada.
Afirma que os documentos são simples e que não trazem dados indispensáveis à compreensão da lide, como data de início da incapacidade e grau da incapacidade, nem respondem os quesitos da Autarquia Federal sustentando que há a necessidade de realização de perícia médica judicial.
Ressalta, ainda, que se fosse possível adotar laudos produzidos unilateralmente, imperaria a adoção dos laudos produzidos pelos médicos do INSS, que são imparciais para realização do feito por não possuem interesse no resultado, além de possuírem fé pública.
Pois bem.
O segurado da Previdência Social somente tem direito ao benefício de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença ou auxílio-acidente se comprovado, por perícia médica, a superveniência da incapacidade para o trabalho (Lei nº 8.213/91).
No caso em análise, o Magistrado “a quo” em vista da dificuldade de realizar a perícia ante a ausência de peritos cadastrados no banco de dados do Poder Judiciário, à época, aliado ainda ao fato do processo estar tramitando por mias de 04 anos, entendeu por bem julgar antecipadamente a lide, tomando por base um laudo produzido unilateralmente pela parte Autora.
Contudo, revela-se inadequada a decisão singular. Não se trata aqui de desprestigiar o trabalho do r. médico que emitiu o parecer referente ao quadro clínico da parte Autora, mas sim de assegurar aos litigantes a produção da prova sob o crivo do contraditório, a qual deve prevalecer sobre eventual prova unilateral, pelo simples fato de ser presumidamente imparcial e alheia aos interesses das partes.
Demais disso, não se pode perder de vista que na eventual ausência de profissional cadastrado no banco de dados do Tribunal de Justiça para auferir a incapacidade física do segurado, cabe ao Magistrado buscar e nomear um profissional na rede particular para que seja realizada a perícia, de modo a atender as necessidades de nomeação.
Nesse sentido, não destoa o entendimento desta E. Corte:

REEXAME NECESSÁRIO E RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS - AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA C/C APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - ACOLHIDA - AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL - SENTENÇA ANULADA - RECURSO DO INSS PROVIDO - RECURSO DA PARTE PREJUDICADO. Para a concessão de benefício previdenciário se faz necessária a realização da prova pericial, pois somente a prova técnica é que poderá fornecer informações seguras para o deslinde da lide, no que toca à situação de incapacidade do segurado. Sentença anulada, com o consequente retorno dos autos à origem para a realização das provas necessárias ao deslinde da questão, após o que, observadas as formalidades legais, deve ser proferida nova sentença, concedendo ou negando o benefício previdenciário. (N.U 0013083-31.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/05/2021, Publicado no DJE 17/06/2021 - destaquei).

A propósito, o C. Superior Tribunal de Justiça tem assim decidido:
“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Inicialmente é necessário consignar que o presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 3/STJ: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Observa-se que o acórdão proferido pelo Tribunal a quo não violou os dispositivos de lei apontados pelo INSS, ao concluir pela necessidade de realização de perícia médica para avaliar a cura do segurado. 3. A cessação automática prevista no §9, do artigo 60, da Lei 8.213/91 somente se dá quando houver omissão na decisão que concede o benefício. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1767832 / SC - Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial - 2020/0254533-9, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, Julgado em 15.3.2021, Publicado no DJE 18.03.2021 - destaquei)

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para ACOLHER a prejudicial de nulidade da sentença, e, consequentemente, ANULO a sentença recorrida para determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, para a produção da perícia médica judicial. Por consequência, resta prejudicado o recurso interposto pelo Autor.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. YALE SABO MENDES (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS E JULGARAM PREJUDICADO DE JOSÉ ANTONIO LOPES, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 29 de setembro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR YALE SABO MENDES - RELATOR